Tribunal: STF
Processo: ARE 1365990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS E AGENTES DE TRIBUTOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONFUNDE-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO, QUE, COM ESTE, SERÁ ANALISADA CONJUNTAMENTE. MÉRITO: GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE FISCAL - GF. ESTABILIDADE ECONÔMICA EXTENSIVA À GRATIFICAÇÃO POR COMPOR OS VENCIMENTOS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCO. LEIS ESTADUAIS Nº 8.210/02 E Nº 6.677/94 C/C ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DEVIDA A ESTABILIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NA PONTUAÇÃO RELATIVA AO CARGO DE MAIOR HIERARQUIA OCUPADO PELOS IMPETRANTES EM PERÍODO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PROVENTOS DE INATIVIDADE NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    PRELIMINAR. Falta de interesse processual, sob o fundamento de que não houve requerimento administrativo para o reconhecimento da estabilidade econômica. Não prospera, eis que a matéria, sub exame, refere-se à incorporação de gratificações recebidas pelos Impetrantes, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar esta pretensão em sede de Mandado de Segurança. Ademais, esta ação é verdadeira garantia individual de qualquer cidadão contra os atos praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrência ou não de ato supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX). Portanto, não acolho.



    Quanto a preliminar de inadequação da via eleita, por falta de prova pré-constituída. Não merece guarida. Do exame dos autos inescusável que todos os fatos arguídos pelos Impetrantes estão devidamente comprovados, de acordo com a farta prova documental acostada no ID 1874261, p. 23 ao ID 1874294, p. 47 e ID 1907529, p. 54 ao ID 1907546, p. 61, sendo desnecessária a realização de dilação probatória para apuração do direito líquido e certo.



    No que diz respeito à preliminar de inexistência de direito líquido e certo, por não existir omissão administrativa ou ilegalidade praticado pela Administração, confunde-se com o próprio mérito da causa, devendo, portanto, ser juntamente com ele analisada, eis que a matéria relativa à existência ou não de direito líquido e certo encontra-se imbricada com a questão de fundo a ser dirimida no presente caso. Portanto, apreciarei a Preliminar, juntamente, com o mérito.



    MÉRITO. Os Impetrantes pretendem à incorporação da diferença entre os valores percebidos a título de GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL - GF, referente aos cargos de provimento temporários, de maior hierarquia, anteriormente ocupados e a parcela com a mesma rúbrica que integra seus vencimentos do cargo de provimento efetivo ou qualquer outra função de chefia ou assessoramento, de maior hierarquia, que venha a ser ocupada pelos mesmos. Além da MANUTENÇÃO da pontuação da GF daqueles que ainda ocupam o cargo de provimento temporário e ao Impetrante já aposentado, Antônio Leônidas Arapiraca, a incorporação da Gratificação por Atividade Fiscal referente ao cargo em que foi reconhecida a sua Estabilidade Econômica, qual seja, DAS-3, devendo a GAF ser paga em 135 pontos.



    Os Requerentes são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à Secretaria da Fazenda, investidos em cargos efetivos cuja função precípua é o exercício de atividades típicas da administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco, percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco Estadual).



    Os Impetrantes dizem fazer jus à incorporação, em virtude de terem exercido cargos de confiança, devendo, portanto, as suas pontuações serem majoradas, a fim de que reflitam as suas verdadeiras situações. Sustentando a existência da diferença entre a GF percebida por conta do exercício do cargo efetivo e a pontuação devida em razão do exercício de função de confiança.



    A pretensão dos Impetrantes encontra amparo legal no corpo da própria lei nº 8.210/2002, especificamente no precitado art. 21, § 2º.



    Digo, ainda, que de acordo com o estabelecido no art. 40,§1º, III da Carta Magna, a aposentadoria voluntária do servidor público tem como um de seus requisitos o direito aos valores percebidos, em atividade, desde que permaneçam no mínimo em 05 (cinco) anos no efetivo exercício do cargo em que se dará a aposentadoria.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 93, inciso IX; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente